Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746931-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: VANILDA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual, em ação de arrolamento comum dos bens deixados por WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS ajuizada pela agravante, reconhecido o direito real de habitação em favor da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA (agravada). Esta a decisão agravada: “Trata-se de arrolamento comum dos bens deixados por WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, falecido em 15/09/2020. No ID 168559259, foi anexado aos autos extrato bancário do falecido, demonstrando que, na data de seu óbito, o valor de R$ 18.933,02 foi retirado de sua conta bancária. Diante disso, foi oficiado ao BRB para que informasse a qual conta foi transferido o referido valor (ID 177878055). A resposta do ofício, constante no ID 181216651, demonstrou que o valor foi transferido para a conta da meeira. Foram apresentadas declarações atualizadas com esboço de partilha no ID 238703369. A meeira apresentou impugnação no ID 240640556, alegando divergência entre os valores constantes no esboço de partilha e aqueles constantes no formal de partilha do inventário dos pais do falecido. Requereu, ainda, que o valor transferido para sua conta fosse subtraído do monte partilhável, alegando ter sido utilizado para custear despesas com o sepultamento do inventariado. Apresentou proposta de partilha e requereu o reconhecimento do direito real de habitação. A inventariante manifestou-se no ID 244958057, alegando que a divergência apontada decorre da atualização dos valores venais dos bens. Requereu que não fossem deduzidas despesas com o funeral do falecido, ante a ausência de comprovação nos autos. Alegou ainda que, diante da condição financeira da meeira, o direito real de habitação deveria ser mitigado, sugerindo, alternativamente, a sua limitação temporal. É o breve relatório. Passo a decidir. 1) Dos valores constantes nas contas bancárias do falecido e da meeira ao tempo do óbito. [...] 3) Do direito real de habitação. O direito real de habitação encontra respaldo no art. 1.831 do Código Civil, que garante ao cônjuge sobrevivente o direito de residir, enquanto viver, no imóvel destinado à moradia da família, desde que este seja o único bem de tal natureza a inventariar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito real de habitação possui natureza vitalícia e personalíssima, não estando condicionado à situação econômica do cônjuge sobrevivente. A finalidade precípua do instituto é assegurar o direito constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana. A inventariante alegou que a meeira possui renda mensal de R$ 12.244,68, e que, após deferimento de pensão por morte, passaria a receber o montante de R$ 18.000,00 mensais. No entanto, não há qualquer comprovação nos autos quanto ao recebimento dessa pensão ou mesmo quanto ao montante exato dos rendimentos da meeira. A alegação, portanto, não é suficiente para afastar a aplicação do direito previsto em lei. Cabe esclarecer que não se trata de hipótese excepcional como aquela examinada no REsp 2.151.939, em que o STJ relativizou o direito real de habitação. Naquele caso específico, comprovou-se, de forma inequívoca, que (i) a cônjuge sobrevivente percebia pensão vitalícia elevada; (ii) os herdeiros não receberam qualquer valor a título de pensão e se encontravam em situação de vulnerabilidade habitacional; e (iii) o imóvel era o único bem deixado pelo falecido e sua ocupação exclusiva pela viúva acarretava prejuízo insustentável aos herdeiros. No presente caso, não restou demonstrado nenhum dos requisitos acima. Pelo contrário, há nos autos indicação de existência de outros bens partilháveis, inclusive o valor de R$ 175.000,00 depositado em juízo, referente à venda de veículo inventariado, o que afasta a tese de que a concessão do direito de habitação impediria a inventariante de usufruir de bens do espólio. Diante disso, reconheço o direito real de habitação em favor da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. 4) DISPOSITIVO. Diante do exposto, decido: a) Determinar que integre a partilha somente o valor de R$ 21.328,77 (vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), referente ao saldo bancário do falecido, excluindo-se o valor de R$ 18.933,02, por já ter sido computado no montante original e ter sido transferido à meeira no dia do óbito; b) Rejeitar a impugnação da meeira quanto à avaliação dos bens, mantendo-se os valores venais atualizados apresentados pela inventariante; c) Indeferir o pedido de exclusão do valor transferido à meeira com base em alegadas despesas funerárias, por ausência de comprovação; d) Reconhecer o direito real de habitação da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Intimem-se as partes. Aguarde-se a preclusão desta decisão, decurso do prazo de recurso de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente declarações com esboço de partilha atualizadas, em conformidade com os termos aqui fixados. Na ocasião, os bens deverão ser divididos na proporção de 50% para cada uma das partes, ante a ausência de acordo. Deverá, ainda, ser juntado aos autos, ou informado o ID correspondente, documento que comprove a existência e o valor atualizado referente aos direitos decorrentes do Precatório/GDF no 2010.00.2.007141-5, expedido em 15.10.2010, pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, considerando que tal informação/documentação não foi localizada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.” - ID 251032483, autos de origem n. 0713423-45.2022.8.07.0001. A agravante pede a reforma da decisão para o fim de ser afastado o direito real de habitação, e o reconhecimento de sua meação “de modo que o imóvel possa ser incluído no acervo partilhável e, se necessário, alienado, assegurando a divisão justa e proporcional do valor entre a meeira e a herdeira.” - ID 77718290, p. 9. E requer o deferimento da gratuidade de justiça. Alega que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do presente recurso sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.” - ID 77718290, p. 2. Nesta sede, proferido despacho nos seguintes termos: “[...] De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” - ID 77754350, p. 1. A agravante peticionou nos autos, alegando que: “A Agravante reside atualmente no exterior, razão pela qual o extrato bancário anexado encontra-se em língua inglesa. Informa que apenas o contrato de locação e o documento que comprova a ajuda de custo recebida do Governo da Flórida foram traduzidos para o português, tendo em vista que a Agravante contou com o auxílio financeiro de familiares para custear a tradução juramentada desses dois documentos, não dispondo de recursos para a tradução dos demais. Ressalta-se que a Agravante não possui vínculo empregatício fixo, é mãe de duas crianças menores e enfrenta grave situação financeira, o que demonstra de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica. Para comprovar tais alegações, segue em anexo aos autos: 1. A declaração de hipossuficiência; 2. O documento oficial que deferiu a ajuda de custo pelo Governo da Flórida; 3. O contrato de aluguel traduzido; e 4. A decisão proferida no primeiro grau (foi anexada no ID 77719228), na qual restou reconhecida a impossibilidade de pagamento das custas processuais, isentando a Agravante de seu recolhimento ao ajuizar a ação.” - ID 78135971. Acostou os documentos anotados acima, além de extratos bancários (IDs 78135972 ao 78135982). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Embora tenha sustentado que se encontra desempregada, a agravante juntou somente documento traduzido[1] de solicitação de Assistência Alimentar - Departamento de Crianças e Famílias / Estado da Flórida-EUA, que aponta o recebimento de US$ 536,00 mensais (ID 78135975); contrato de aluguel traduzido, pelo qual definido o pagamento de US$ 1.750 mensais (ID 78135977); extratos bancários sem identificação do nome do correntista e sem tradução juramentada (ID 78135978); faturas de cartão de crédito sem tradução juramentada (IDs 78135980 e 78135982). Assim, embora a determinação de ID 71789310, a agravante não juntou documentos suficientes a comprovar a satisfação dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade judiciária, razão da inviabilidade de concessão do benefício. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. “1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. ( )” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT. Acordão 1794736, 07249600720238070000, Relator: MARIA IVATONIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE:14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E de se ver que pela decisão de ID 125349308, deferido tão somente o recolhimento das custas ao final do presente processo, quando houver a liquidação do patrimônio do de cujus, ao fundamento de que “o deferimento de seu recolhimento ao final exonera e guarnece a herdeira de qualquer possível dano patrimonial”. Por outro lado, preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28, razão pela qual não vislumbro perigo de dano patrimonial. Assim é que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). [1] Por Tradutor Público Juramentado Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora